Tribunal: STF
Processo: RE 93518
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-17
Data de publicação: 1981-02-17

Ementa:
DIARIAS DE ASILADO. SERVIDOR PÚBLICO JULGADO INCAPAZ NA VIGENCIA DA
LEI 4.328/64. DIREITO ADQUIRIDO A PERCEPÇÃO DAS "DIARIAS DE
ASILADO", TRANSFORMADAS EM "AUXILIO-INVALIDEZ" (ART-153, PAR-3., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.